Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE REJEITOU O RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta; faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; e, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, incisos I a III, do CPP).
2. Para o recebimento da queixa-crime é necessário que a acusação esteja lastreada em elementos mínimos da existência do fato e indícios suficientes de autoria, sem os quais não haverá justa causa para a ação penal.
3. Tratando-se de imputação de crimes contra a honra, a justa causa apta à deflagração da ação penal privada não se perfaz somente com a indicação de indícios mínimos de autoria, sendo imprescindível também que das supostas ofensas se extraia o animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.
4. Recurso conhecido e não provido.